Tribunal: TRF3
Processo: 5009718-47.2019.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
471/588)

5009718-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ARTIGO 1.012 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada na origem que julgou procedente o pedido.Alega o requerente que ficou demonstrado que o suposto esbulho ocorreu há mais de quatro anos antes da propositura da ação, não havendo necessidade restabelecimento da liminar. Afirma que a sentença foi omissa quanto à data do esbulho, referindo-se apenas ao restabelecimento da liminar e defende que se a posse é velha não há motivos para o restabelecimento da tutela. Defendem que com a sentença de mérito que concedeu a tutela antecipada o requerente está desamparado e pode ser despejado de sua residência caso haja a abertura do cumprimento de sentença provisório.Dana análise do artigo 1.012 do Código de Processo Civil é possível extrair que o § 4o do disp

Inteiro teor:
471/588)

5009718-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ARTIGO 1.012 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada na origem que julgou procedente o pedido.Alega o requerente que ficou demonstrado que o suposto esbulho ocorreu há mais de quatro anos antes da propositura da ação, não havendo necessidade restabelecimento da liminar. Afirma que a sentença foi omissa quanto à data do esbulho, referindo-se apenas ao restabelecimento da liminar e defende que se a posse é velha não há motivos para o restabelecimento da tutela. Defendem que com a sentença de mérito que concedeu a tutela antecipada o requerente está desamparado e pode ser despejado de sua residência caso haja a abertura do cumprimento de sentença provisório.Dana análise do artigo 1.012 do Código de Processo Civil é possível extrair que o § 4o do dispositivo legal prevê a possibilidade de que a eficácia da sentença seja suspensa caso o recorrente (i) demonstre a probabilidade de provimento do recurso e (ii) haja risco de dano grave ou de difícil reparação.De acordo com a Sentença, presentes os requisitos que autorizam a reintegração da posse dos recorridos no imóvel debatido no feito de origem, vale dizer, a comprovação da posse, a ocorrência de esbulho e sua autoria. Note-se, por relevante, que, segundo consta dos autos o requerente admite a prática do esbulho possessório; insiste, contudo, que devem ser mantidos na posse do imóvel por ter exercido a posse da respectiva área há mais de quatro anos.Tal alegação não autoriza a suspensão da sentença recorrida. Com efeito, tratando-se de ocupação irregular de bem público não se fala em posse, mas, em verdade, em mera detenção. Além disso, a notícia de cessão de parte da área para funcionamento de “pátio de uma oficina mecânica de caminhões” (Num. 54212782 – Pág. 2) caracteriza verdadeira deturpação do projeto de assentamento destinado a trabalhadores rurais que se comprometem a residir no local.Recurso a que se nega provimento.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5009718-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

INTERESSADO: ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS

Advogados do(a) INTERESSADO: KLEITON JOSE CARRARA - SP359490, ERALDO APARECIDO RODRIGUES - SP347493

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5009718-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

INTERESSADO: ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS

Advogados do(a) INTERESSADO: KLEITON JOSE CARRARA - SP359490, ERALDO APARECIDO RODRIGUES - SP347493

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado por ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada na origem que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, deferindo a tutela de urgência antes pugnada, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, fls. 82/88, tanto quanto PROCEDENTE o pedido, fls. 02/11-verso, para a reintegração de posse, em prol do INCRA, da área de reserva do Projeto de Assentamento do Horto de Aimorés, especificamente na entrada da denominada Área I, em frente ao Lote n.o 07, área que confronta com o Bairro Bauru I, área urbana deste Município de Bauru, pela Rua Emílio Luís Martins, conforme mapa e memorial descritivo que acompanham a vestibular, para tanto deferindo-se até dez improrrogáveis dias corridos, a contar da pessoal intimação de qualquer um dos réus, para a voluntária desocupação da parte ré, pois presente jurídica plausibilidade aos fundamentos invocados, inciso XXXV do artigo 5o, Lei Maior, e artigo 560, segunda figura, CPC, sendo que o risco de dano também se afigura incalculável, face a quadro de irregular ocupação desde a origem, como dos autos abunda: decorrido o prazo sem desocupação, autorizado o uso de reforço policial a tanto.

Incabível qualquer indenização por benfeitorias, pois irregular a ocupação.

Cumpra-se com urgência, pela via mais expedita, até esta sexta-feira, dia 12/04/2019.

Deferida a Gratuidade pugnada pelos réus. Sem ônus sucumbenciais, ante os contornos da espécie.

Arbitram-se honorários advocatícios, ao Dr. Thiago Henrique Rossetto Vidal, OAB/SP 358.571, fls. 76, em R$ 536,83 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) – valor máximo da Tabela contida na Resolução 305/2014 do CJF.

Requisite-se o pagamento.

P.R.I.C.”

(negrito e sublinhado originais)

Alega o requerente que ficou demonstrado que o suposto esbulho ocorreu há mais de quatro anos antes da propositura da ação, não havendo necessidade restabelecimento da liminar. Afirma que a sentença foi omissa quanto à data do esbulho, referindo-se apenas ao restabelecimento da liminar e defende que se a posse é velha não há motivos para o restabelecimento da tutela. Defendem que com a sentença de mérito que concedeu a tutela antecipada o requerente está desamparado e pode ser despejado de sua residência caso haja a abertura do cumprimento de sentença provisório.

Negada a antecipação da tutela recursal (ID 55171559).

Sem contraminuta.

É o relatório.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5009718-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

INTERESSADO: ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS

Advogados do(a) INTERESSADO: KLEITON JOSE CARRARA - SP359490, ERALDO APARECIDO RODRIGUES - SP347493

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao tratar dos efeitos da apelação, o Novo CPC previu em seu artigo 1.012 o seguinte:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Da análise do dispositivo processual é possível extrair que o § 4o do dispositivo legal prevê a possibilidade de que a eficácia da sentença seja suspensa caso o recorrente (i) demonstre a probabilidade de provimento do recurso e (ii) haja risco de dano grave ou de difícil reparação.

Tenho que no caso dos autos o requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A sentença que julgou procedente o pedido de reintegração assim consignou (Num. 54212782 – Pág. 6, 9/10):

“(...) Meritoriamente, por análise dos documentos constantes dos autos, tem-se o imóvel descrito na inicial (Horto de Aimorés) é objeto do Projeto de Assentamento mencionado na Portaria INCRA/SR-08/No – 20/07, de 28 de junho de 2007, publicada no DOU 125, de 02 de julho de 2007, seção I, pg. 85, consoante cópia de fls. 15, o que confere ao autor o dever de defender o imóvel em sua integridade.

Desse modo, a ocupação, exercida pelo(s) réu(s) sobre o imóvel, mostra-se irregular, porquanto se trata de bem pertencente à União, destinado a programa de reforma agrária, sem qualquer relação contratual entre as partes ou concordância da pessoa política que justifique a referido cenário.

Saliente-se, como asseverou o INCRA, a fls. 152-verso, os documentos de fls. 13, 22, 27 e 43 a revelarem os reconvintes ocupam área classificada como Reserva Institucional.

Ora, incontroverso exercem os réus seu mister de produção em isolado, por conseguinte a ensejar tal cenário exploração contida/limitada da terra, enquanto que a estabelecer o sistema seja prestigiada a utilização pelo consórcio familiar selecionado dentre famílias candidatas para a composição de um Projeto de Assentamento, artigo 19, Lei 8.629/93, in verbis:

(...)

A testemunha arrolada pelo INCRA, Benito Vicente Neto, Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário, ouvido no primeiro arquivo de fls. 182, asseverou, identificada a ocupação irregular, foi aberto processo administrativo, o qual não surtiu efeitos, tendo havido a necessidade de ingresso com pleito judicial. Confirmou tratar-se de área institucional, defronte ao lote 7. É área de três hectares, destinada a projetos coletivos (com interesse pela Prefeitura Municipal de Bauru/SP), não a assentamento. Disse, ainda, na área havia também barracos de sem-terras da UNC – União Nacional Camponesa – ali acampados.

(...)

É dizer, ciente se vira o polo réu da dificuldade para ocupação de gleba com a finalidade de Reforma Agrária, tanto assim que experimentou procedimento administrativo, desta forma conscientemente assumiu o risco de permanecer na terra. (...)”

Presentes, assim, os requisitos que autorizam a reintegração da posse dos recorridos no imóvel debatido no feito de origem, vale dizer, a comprovação da posse, a ocorrência de esbulho e sua autoria. Note-se, por relevante, que, segundo consta dos autos o requerente admite a prática do esbulho possessório; insiste, contudo, que devem ser mantidos na posse do imóvel por ter exercido a posse da respectiva área há mais de quatro anos.

Tenho, contudo, que tal alegação não autoriza a suspensão da sentença recorrida. Com efeito, tratando-se de ocupação irregular de bem público não se fala em posse, mas, em verdade, em mera detenção. Além disso, a notícia de cessão de parte da área para funcionamento de “pátio de uma oficina mecânica de caminhões” (Num. 54212782 – Pág. 2) caracteriza verdadeira deturpação do projeto de assentamento destinado a trabalhadores rurais que se comprometem a residir no local.

No mais, o requerente apena reiterou as alegações já apresentadas nos autos que de forma fundamentada foram rejeitadas pela sentença recorrida, não logrando êxito, assim, em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.

É o voto.

E M E N T A

EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ARTIGO 1.012 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada na origem que julgou procedente o pedido.Alega o requerente que ficou demonstrado que o suposto esbulho ocorreu há mais de quatro anos antes da propositura da ação, não havendo necessidade restabelecimento da liminar. Afirma que a sentença foi omissa quanto à data do esbulho, referindo-se apenas ao restabelecimento da liminar e defende que se a posse é velha não há motivos para o restabelecimento da tutela. Defendem que com a sentença de mérito que concedeu a tutela antecipada o requerente está desamparado e pode ser despejado de sua residência caso haja a abertura do cumprimento de sentença provisório.Dana análise do artigo 1.012 do Código de Processo Civil é possível extrair que o § 4o do dispositivo legal prevê a possibilidade de que a eficácia da sentença seja suspensa caso o recorrente (i) demonstre a probabilidade de provimento do recurso e (ii) haja risco de dano grave ou de difícil reparação.De acordo com a Sentença, presentes os requisitos que autorizam a reintegração da posse dos recorridos no imóvel debatido no feito de origem, vale dizer, a comprovação da posse, a ocorrência de esbulho e sua autoria. Note-se, por relevante, que, segundo consta dos autos o requerente admite a prática do esbulho possessório; insiste, contudo, que devem ser mantidos na posse do imóvel por ter exercido a posse da respectiva área há mais de quatro anos.Tal alegação não autoriza a suspensão da sentença recorrida. Com efeito, tratando-se de ocupação irregular de bem público não se fala em posse, mas, em verdade, em mera detenção. Além disso, a notícia de cessão de parte da área para funcionamento de “pátio de uma oficina mecânica de caminhões” (Num. 54212782 – Pág. 2) caracteriza verdadeira deturpação do projeto de assentamento destinado a trabalhadores rurais que se comprometem a residir no local.Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.